Tribunal: TJMT
Processo: 1009313-10.2024.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009313-10.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANE APARECIDA DISEGNA DA SILVA - CPF: 838.456.231-87 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de associação que promoveu descontos mensais em seu benefício previdenciário sem autorização válida ou vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios legais e jurisprudenciais para compensar e sancionar a conduta ilícita da ré; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados ou determinados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de descontos em benefício previdenciário sem prévia autorização escrita e sem prova de vínculo contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da associação com base no art. 14 do CDC.

O dano moral, nesse contexto, é presumido
(in re ipsa)
, resultante da própria conduta ilícita e dos efeitos objetivos da violação, sendo desnecessária prova do abalo psíquico concreto.

A fixação da indenização em R$3.000,00 revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso — especialmente a condição de vulnerabilidade da autora e o caráter alimentar do benefício atingido —, devendo ser majorada para R$7.000,00, valor que atende à função compensatória e pedagógica da reparação.

Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo hipótese excepcional a justificar sua modificação por equidade.

Inaplicável a majoração de honorários recursais, diante do provimento parcial do recurso interposto pela própria parte vencedora na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANE APARECIDA DISEGNA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Contratual, Cumulada Com Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais nº 1009313-10.2024.8.11.0045, movida em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados com correção monetária, pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde os respectivos descontos e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC) a partir do evento danoso, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da prolação desta sentença. E, ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante almeja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia fixada não é proporcional à gravidade do ilícito, tampouco atende aos fins compensatórios e pedagógicos da indenização civil. Sustenta que o valor de R$3.000,00 é insuficiente para desestimular a conduta reiterada da entidade ré, notadamente por tratar-se de associação que, segundo consta em investigação parlamentar, figura entre as envolvidas em esquema de descontos fraudulentos em benefícios do INSS, com potenciais dimensões bilionárias. Destaca, ainda, a condição pessoal da recorrente, aposentada, idosa e hipossuficiente, cuja fonte de renda principal é o benefício que fora objeto de descontos ilegais.

No tocante ao valor da indenização, a apelante invoca doutrina e jurisprudência que ressaltam a dupla função da reparação moral: compensatória e punitiva. Com base nesse entendimento, requer a elevação da indenização para R$7.000,00, valor que reputa mais consentâneo com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da parte ofensora.

A apelação também se volta contra o critério adotado para fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre uma condenação de valor reduzido gera verba irrisória, desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da causa. Invoca, para tanto, os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, e sustenta que, na hipótese dos autos, é cabível a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do § 8º do referido dispositivo, diante da baixa expressão econômica da condenação.

Alternativamente, propõe que, se não adotado o critério de equidade, a base de cálculo seja o valor atualizado da causa, caso este seja superior ao da condenação, com o fim de evitar o aviltamento da remuneração profissional.

Ao final, pede o provimento total do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 335665863).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia ora devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à pretensão da apelante de ver majorado o valor arbitrado a título de danos morais, fixado na origem no montante de R$3.000,00, além da modificação dos honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, reconhecendo a indevida realização de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, supostamente a título de contribuição associativa. Constatou-se, contudo, que a ré não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a autorização da demandante para realização dos descontos, nem mesmo firmou contrato ou termo de adesão, configurando, pois, violação ao dever de boa-fé objetiva, bem como falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se controverte, portanto, sobre a ilicitude da conduta da associação apelada, tampouco quanto à responsabilidade objetiva que dela decorre, estando a controvérsia recursal limitada à extensão da reparação moral fixada.

A quantia de R$3.000,00 fixada a título de compensação pelos danos morais, embora represente a efetiva condenação da parte ofensora, mostra-se aquém do padrão adotado por esta Turma em casos análogos, especialmente quando considerados os seguintes elementos fáticos: (i) os descontos foram realizados sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja condição de vulnerabilidade é manifesta; (ii) inexiste qualquer comprovação da vontade livre e esclarecida da parte consumidora em aderir à entidade ré, o que agrava sobremaneira a ilicitude da conduta perpetrada; (iii) trata-se de prática reiteradamente verificada em juízo, praticada por associações que se valem de sistemas automatizados de consignação, sem transparência, e em clara afronta aos direitos básicos do consumidor, o que exige do Poder Judiciário uma resposta sancionadora e pedagógica proporcional à gravidade do ilícito.

Ademais, o dano moral em situações como a presente dispensa prova específica do abalo sofrido, por decorrer in re ipsa, diante da própria natureza da ofensa e da extensão objetiva de seus efeitos na esfera psíquica e econômica da vítima, conforme já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Considerando, portanto, o caráter alimentar do benefício atingido, a posição de extrema vulnerabilidade da apelante, a ausência de qualquer vínculo jurídico entre as partes, e o contexto social que agrava os efeitos da prática abusiva perpetrada, entendo que a indenização fixada na sentença não atende, de forma adequada, aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica que orientam o instituto da responsabilidade civil extracontratual.

Nesta esteira, entendo cabível a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia esta que se mostra compatível com os precedentes desta Câmara em hipóteses similares e adequada às peculiaridades do caso concreto, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora, tampouco desproporcionalidade frente à capacidade econômica da ré.

No que tange ao pedido recursal de majoração dos honorários de sucumbência ou sua fixação por apreciação equitativa, entendo que este não merece acolhimento.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, percentagem que, além de observar os limites legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, se insere dentro da margem de discricionariedade conferida ao magistrado.

O fato de o valor absoluto da condenação não resultar em verba honorária elevada não autoriza, por si só, o afastamento da regra do percentual sobre a condenação, especialmente porque não se trata de hipótese de valor inestimável ou irrisório a justificar a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.

Além disso, o juízo
a quo
, ao fixar a verba honorária, teve em vista a extensão da causa, a ausência de dilação probatória e o conteúdo econômico do pedido, de modo que, ausente flagrante desproporcionalidade ou violação aos critérios legais, impõe-se a manutenção da verba conforme arbitrada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para majorar o valor da condenação por danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais), mantida, no mais, a r. sentença em seus exatos termos, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026